Tribunal: TJMT
Processo: 1003247-27.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003247-27.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TATIANA PEREIRA DOS SANTOS CLEMENTINO - CPF: 027.810.201-84 (RECORRIDO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS – RESTRIÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação pela parte demandada autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente, declarou a inexistência do débito
“sub judice”
(R$ 34,81 – 05/10/2016)
,
bem como, condenou a mesma ao pagamento de indenização, no importe de R$
3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.
Ausência

de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 08/11/2021, e, apesar de devidamente intimada de que
teria o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, deixou escoar tal prazo sem apresentar defesa processual nos autos,
razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

As Súmulas de número 11 e 19, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, dizem o seguinte:

SÚMULA 11:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia
;

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta Turma Recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença de ID no 118304198 o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que a sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, notadamente, no caso dos autos, em consulta realizada por este magistrado, via sistema BOA VISTA – SCPC e CDL – CUIABÁ,
vislumbro que a parte recorrida possui (7) restrições cadastrais
posteriores

(protocolos: HA0322033769 e 005.082.945.516-7 - respectivamente),
à realizada pela parte recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

Ademais, conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJE, restou evidenciada a pulverização de demandas em desfavor da recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 1.000.00 (um mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022